Tribunal: STF
Processo: MS 20236
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-26
Data de publicação: 1980-06-26

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERIORES. CARGO EM COMISSAO, OU FUNÇÃO DE CONFIANCA. EXONERAÇÃO
OU DISPENSA POR ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NOS NIVEIS
PREVISTOS NO ART. 7, I, DO DECRETO N. 77.336/76. ESSE ATO NÃO TEM
SUA EXEQUIBILIDADE SUSPENSA POR SE ACHAR O INTERESSADO EM GOZO DE
AUXILIO-DOENCA PREVIDENCIÁRIO.